Tribunal: TJDFT
Processo: 0734267-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. CRIME IMPEDITIVO. FRAÇÃO DE DOIS TERÇOS NÃO CUMPRIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu a concessão de indulto e comutação da pena, com base no Decreto n. 12.338/2024, devido ao não cumprimento de 2/3 da sanção imposta para o delito impeditivo (roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em avaliar se o agravante cumpriu o requisito objetivo temporal para concessão da comutação pleiteada (art. 7o, parágrafo único, do Decreto n. 12.338/2024).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de indulto insere-se no amplo poder discricionário do Chefe do Poder Executivo, previsto no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, não sendo possível ao julgador impor, reduzir ou ampliar requisitos não previstos no Decreto Presidencial.
4. O artigo 7o, parágrafo único, do Decreto n. 12.338/2024 exige que as penas sejam consideradas em seu conjunto (unificadas ou somadas), não podendo ser indultadas ou comutadas enquanto não executados 2/3 das sanções dos crimes impeditivos, insertos no artigo 1o do Decreto n. 12.338/2024.
5. No caso concreto, o agravante foi condenado pela prática de vários crimes, dentre os quais, roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo (de natureza hedionda), delito impeditivo para a outorga de indulto ou comutação, conforme óbice do artigo 1o, inciso I, do Decreto n. 12.338/2024.
6. Não é possível aquilatar na execução posterior do crime impeditivo recolhimento prisional relativo à sentença pretérita que não diz respeito ao delito impeditivo, pois isso seria conceder indevido crédito de pena para condenações futuras.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "A concessão de indulto ou comutação de pena exige o cumprimento de 2/3 da sanção imposta para o delito impeditivo, não sendo possível considerar o tempo de pena cumprido anteriormente para outros crimes."

Dispositivos relevantes citados: art. 84, inciso XII, da Constituição Federal; art. 7o, parágrafo único, do Decreto n. 12.338/2024; art. 1o, inciso I, do Decreto n. 12.338/2024. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1712273, 07155961120238070000, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 20/6/2023; STJ, Acórdão 1641272, 07346352820228070000, Relator(a): ANA MARIA AMARANTE, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 17/11/2022, publicado no PJe: 30/11/2022.